Tribunal: TJMT
Processo: 1014098-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3o, I E II DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014098-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLECIO LUIZ PAPPEN - CPF: 428.092.669-72 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), HERTON HOFFMANN - CPF: 349.624.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA MENDONCA - CPF: 621.319.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOFFMANN & MENDONCA LTDA - CNPJ: 01.479.509/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL –
FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3
o
, I E II DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (cód. 120170), julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, apresentada por Clécio Luiz Pappen, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 16289495).

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que, ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, o Magistrado de piso se utilizou de parâmetros equivocados, porquanto não respeitou a forma preconizada no artigo 85 e incisos, do CPC.

Aduz que o valor da CDA, atualizada, é superior a 200 (duzentos) salários mínimos, e, por isso, a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa está divergente com a previsão legal.

Ao final, requer o provimento do Agravo, para que sejam fixados os honorários advocatícios nos limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, I e II do CPC.

Não havendo postulação quanto à concessão de medida liminar, o Recurso de Agravo de Instrumento foi regularmente processado
(Id.
6392)

A parte agravada apresentou a contraminuta, na qual ressalta que concorda com o postulado no presente agravo de instrumento, para a reforma da decisão agravada nos termos disposto no art. 85, § 3
o
, I e II do CPC (Id. 17456470).

Sem a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020